Tribunal: STF
Processo: RE 1545814
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. 



    1. Agravo de instrumento, interposto pela UNIÃO, contra decisão proferida pelo Juízo Federal da 1ª Vara Federal/CE que, em fase de cumprimento de sentença fundado em ação coletiva, não acolheu a impugnação da UNIÃO, determinando o prosseguimento do feito com a homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria do Foro. 



    2. Nas suas razões de agravo, defende, resumidamente, que a parte agravada não comprovou ser filiada da associação no momento da propositura da ação coletiva, sendo indispensável que o servidor faça parte do rol de substituídos apresentado pelo sindicato no processo de conhecimento para que seja legitimado no processo de execução. 



    3. No caso concreto, conforme verificado na decisão agravada, os exequentes apresentaram declarações da União dos Ferroviários do Brasil, informando que eram associados àquela entidade desde abril de 2006. Ademais, o próprio Supremo Tribunal Federal já consolidou a tese, no julgamento do RE 883.642-RG, de que o ente sindical possui legitimidade para pleitear em Juízo ou fora dele direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representada, mesmo daqueles que não sejam filiados, inclusive em fase de liquidação ou de cumprimento de sentença. 



    4. Agravo de instrumento desprovido”. (eDOC 73 – ID: 81f74636)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXI e XXXVI, 97, 102, III, “a”, e 109, § 2º , do texto constitucional, bem como ao tema 499 da repercussão geral. (eDOC 95 – ID: 3dc892dc)



    Nas razões recursais, sustenta-se que a eficácia subjetiva da coisa julgada se limita ao filiados que, à data da propositura da ação, residiam no âmbito territorial da jurisdição do órgão julgador e que constavam do rol de beneficiários da petição inicial. 



    Acrescenta-se que o acórdão recorrido desconsiderou os limites territoriais e subjetivos previstos no art. 2º-A da Lei nº 9.494/1997. Destaca-se que a ampliação indevida da eficácia da coisa julgada compromete o devido processo legal e o contraditório, ao incluir substituídos que não atenderam aos requisitos fixados pela legislação e pela jurisprudência vinculante. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    A Corte de origem, ao verificar que o caso em análise versa sobre cumprimento individual de sentença proferida no mandado de segurança coletivo nº 2006.34.00.028987-9, concluiu pela legitimidade ativa da parte exequente, considerando-se a ampla representatividade dos sindicatos, que substitui toda a categoria, independentemente de filiação no momento da impetração do referido mandado de segurança. Nesses termos, colho trecho do acórdão proferido em sede de embargos de declaração: 



    “Os presentes autos dizem respeito a Cumprimento de Sentença fundado em ação coletiva ajuizada por MARIA DE LOURDES ANICETO AZEVEDO, LUZIA ANICETO AZEVEDO E FÁTIMA ANICETO AZEVEDO em face da UNIÃO FEDERAL, relativamente ao título judicial obtido no Mandado de Segurança Coletivo 2006.34.00.028987-9, oriundo da 6ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, impetrado pela União dos Ferroviários do Brasil contra ato do Coordenador Geral de Recursos Humanos do Ministério dos Transportes, que reconheceu que a gratificação GDPGTAS também seria devida aos aposentados e pensionistas que tinham ingressado no serviço público quando da publicação da EC 41/2003. 



    Na Impugnação ao referido cumprimento de sentença, a União suscitou a ilegitimidade ativa das exequentes, ao fundamento de que elas não integram o quadro da Associação União dos Ferroviários do Brasil e não autorizaram tal ente a atuar na fase de conhecimento da ação coletiva, conforme definido pelo STF no RE 573232/SC. No mérito, alegou excesso de execução.



    O magistrado de primeiro grau afastou a preliminar de ilegitimidade ativa levantada pela União, por entender que " os exequentes apresentaram declarações da União dos Ferroviários do Brasil - Ceará, informando que eram associados àquela entidade desde abril de 2006. Ademais, o próprio Supremo Tribunal Federal já consolidou a tese, no julgamento do RE 883.642-RG, de que o ente sindical possui legitimidade para pleitear em Juízo ou fora dele direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representada, mesmo daqueles que não sejam filiados, inclusive em fase de liquidação ou de cumprimento de sentença". 



    Interposto o presente agravo de instrumento pela União, a sua tese de defesa continuou no sentido de que a parte agravada não comprovou ser filiada da associação no momento da propositura da ação coletiva, sendo indispensável que o servidor faça parte do rol de substituídos apresentado pelo sindicato no processo de conhecimento para que seja legitimado no processo de execução. 



    Conforme visto nas transcrições acima, esta 2ª Turma manteve a decisão agravada, negando provimento ao agravo de instrumento. Na sequência, opostos embargos de declaração, estes foram desprovidos pelo aludido Colegiado. 



    Tais embargos de declaração foram novamente apreciados por esta Turma Julgadora, por determinação do STJ, para que houvesse manifestação acerca do Tema 499/STF, tendo sido desprovidos, considerando que a União apenas trouxe esse Tema para discussão nestes autos quando opôs os referidos aclaratórios, o que configurou inovação recursal.



    Alegar que a ilegitimidade ativa das exequentes decorre do fato de elas não serem associadas à União dos Ferroviários do Brasil e de não terem conferido autorização àquela associação para atuar em nome delas na fase de conhecimento do Mandado de Segurança Coletivo é diferente de argumentar que os efeitos da coisa julgada formada na ação coletiva somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, embora ambos os fundamentos possam conduzir à ilegitimidade ativa para propor a execução. 



    As diferenças, como visto, entre as teses sustentadas pela União, existem, porque uma diz respeito direto à legitimidade da parte, enquanto a outra, deságua na eficácia da sentença proferida na ação coletiva, apesar de, repita-se, o acolhimento de qualquer uma delas poder implicar a extinção da execução. 



    Assim, considerando que ocorreu inovação recursal quanto ao Tema 499/STF, inexiste, a rigor, omissão a ser sanada nestes novos aclaratórios opostos pela União. No entanto, em homenagem ao que restou decidido pelo STJ e para que não mais se alegue tal vício, passa-se à sua apreciação. 



    Eis o teor da tese firmada pelo STF no Tema 499: "A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento".



    (...)



    Pelo conteúdo da tese firmada pela Corte Suprema, de logo se observa que o tema em comento é inaplicável ao presente caso, tendo em vista que o cumprimento de sentença é oriundo de Mandado de Segurança Coletivo impetrado por associação, sendo certo que a tese definida no Tema 499 faz referência expressa à ação coletiva de rito ordinário.



    (...)



    Assim, em razão da natureza do mandado de segurança coletivo, de rito célere e não ordinário, a Associação União dos Ferroviários do Brasil atuou como substituta processual de toda a sua categoria profissional, de modo que é certa a legitimidade ativa da parte exequente. Inaplicabilidade ao caso do Tema 499/STF.



    (...)” (eDOC 91 – ID: 9e567d87, p. 5-7)



    Destaco, portanto, que esta Suprema Corte, no julgamento do RE-RG 1.522.507, paradigma do tema 1.354, Rel. Min. Roberto Barroso, Presidente, DJe 14.11.2024, firmou tese no sentido de que “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva”. Nesse sentido, colho a ementa proferida por ocasião do julgado:



    “Ementa: Direito processual civil. Recurso extraordinário. Execução individual de sentença coletiva. Limites da coisa julgada. Matéria fática e infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que extinguiu execução individual por ilegitimidade do exequente. Isso ao fundamento de impossibilidade de extensão dos efeitos de coisa jugada de ação coletiva ajuizada contra o Distrito Federal para beneficiar servidores da Administração Pública indireta. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a coisa julgada formada em ação coletiva autoriza o cumprimento individual de sentença. III. Razões de decidir 3. O STF, por ocasião do julgamento do ARE 901.963 no regime da repercussão geral (Tema 848/RG), afirmou a natureza fática e infraconstitucional de controvérsia sobre a legitimidade para executar sentença proferida em ação coletiva. 4. O exame do alcance de sentença condenatória coletiva para aferição de legitimidade para a execução individual pressupõe o exame de matéria fática, assim como de legislação infraconstitucional. Inexistência de questão constitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário não conhecido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva”.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. CONDIÇÃO DE ASSOCIADO. LEGITIMIDADE ATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 883.642 RG, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski (Tema 823), fixou o entendimento da legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Contudo, no caso dos autos, apesar de o Tribunal de origem reconhecer tal orientação, afastou a pretensão dos recorrentes, por não comprovarem a condição de associado. II. Questão Em Discussão 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem sobre a legitimidade dos recorrentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279/STF. III. Razões de decidir 3. Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Jurisprudência relevante citada: Súmula 279/STF”. (RE 1481064 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.02.2025)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido”. (RE 1475673 ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.09.2024)



    Por fim, cumpre registrar que os temas 499 e 82 da sistemática da repercussão geral não guardam similitude com o caso dos autos, haja vista que se referem a ações coletivas sob o rito ordinário, não abrangendo o mandado de segurança coletivo. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”. (ARE 1293130 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 8.1.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.03.2020. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. TEMA 499 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da legitimidade ativa das associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de autorização expressa dos associados e filiação anterior à propositura da ação. 2. Inaplicável o Tema 499 da Repercussão Geral por ausência de identidade entre as matérias trazidas na espécie e a tratada no RE 612.043. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.233.647 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.9.2020, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.250.123 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22.6.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente